Tribunal: TJMT
Processo: 1020083-71.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020083-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), GILBERTO NERVO - CPF: 907.941.251-15 (AGRAVANTE), CAROLINE PREVIATTI NERVO - CPF: 012.251.151-40 (AGRAVANTE), SEVERINO NERVO NETO - CPF: 234.122.830-53 (AGRAVANTE), LORENI LEMOS NERVO - CPF: 025.477.111-41 (AGRAVANTE), AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 18.654.086/0001-31 (AGRAVADO), ALANO ZANELLA BONETTI - CPF: 914.830.850-15 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO PENDENTE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NO RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO – TRÂNSITO EM JULGADO – PEDIDO DESARRAZOADO – DECISÃO AGRAVADA QUE APLICOU MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIO – EXTIRPAÇÃO – OPOSIÇÃO DO RECURSO NÃO EXTRAPOLOU OS LIMITES DO DIREITO DE DEFESA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA COM A EXCLUSÃO DA SANÇÃO- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificado que a parte não extrapolou seu direito de defesa, ao interpor Embargos de Declaração, a imposição de multa por recurso protelatório, não se justifica, razão pela qual deve ser excluída.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GILBERTO NERVO, CAROLINE PREVIATTI NERVO, SEVERINO NERVO NETO, LORENI LEMOS NERVO,
contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença nos autos 1000582-16.2019.8.11.0040, movida por eles contra
AGROAPOIO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA..

Explicam que os agravantes estavam obrigados a entregar a quantia de R$ 1.380.000,00 equivalentes a 23.000 sacadas de 60kg de soja para a credora, correspondente a safra de 2.017/2018, com vencimento em 01 de fevereiro de 2.018. Também firmaram a CPR na condição de avalistas/devedores solidários da obrigação, juntamente com Severino e Loreni, que são genitores de Gilberto. Tendo em vista o descumprimento, a agravada moveu a ação de execução de título extrajudicial, sendo distribuída à 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso e atuada sob o n. 1005106-90.2018.8.11.0040, processo esse que foi extinto.

Segundo alegam a agravada não informou ao juízo que existe um acordo extrajudicial com os agravantes, firmado em 15 de outubro de 2.018, antes de postular a extinção daquela ação. No acordo – Contrato Particular de Novação, Confissão de Dívida e outros Pactos-, a agravada impôs aos agravantes uma nova negociação e o reconhecimento de uma dívida de R$ 1.986.658,60.

Afirmam que
“na CLÁUSULA PRIMEIRA do malfadado contrato expressamente consta que os “DEVEDORES contraem nova dívida para extinguir e substituir todas as dívidas até a presente data”, muito embora não fosse essa a intenção dos outrora devedores, os quais, repita-se, pretendiam ajustar um pagamento parcelado, uma vez que tinham sido despejados da área arrendada e não tinham ainda conseguido uma outra propriedade para plantar. Pela referida novação restou pactuado o pagamento de uma parcela de R$300.000,00 (trezentos mil reais) e mais 02 (duas) parcelas de 12.400 (doze mil e quatrocentas) sacas de soja, ou seja, o montante total de 24.800 (vinte e quatro mil e oitocentas) sacas de soja”.

Asseveram que as dívidas fixadas em soja já têm como fato de correção o próprio preço do grão, não havendo assim que falar em aplicação de juros moratórios ou mesmo correção monetária; todavia, a agravada optou por onerar de forma absolutamente desproporcional os agravantes, os quais anuíram tal documento mediante dolo, coação e lesão. Ocorre que, segundo afirma, o novo feito executivo, distribuído em 1 de fevereiro de 2.019, atribui à causa o valor de R$ 2.458.137,41.

Também informam que a agravada já havia recebido, até o ajuizamento da ação anulatória e a presente data, o montante de R$ 921.000,00 e que
“se considerarmos que, pelo absurdo acordo imposto pela Agravada aos Agravantes, ainda teria mais 31.000 (trinta e uma mil) sacas de soja a serem pagas até o ano de 2025, de modo que a Agravada estará auferindo o montante de R$4.805.000,00 (quatro milhões e oitocentos e cinco mil reais), o que configura inapelavelmente um flagrante desequilíbrio econômico-financeiro contratual e uma inaceitável desproporção do que era devido inicialmente.”.

Apontam ainda que, inicialmente, a juíza havia deferido a tutela, suspendendo os efeitos do acordo, abstendo a parte agravada de propor qualquer medida visando seu recebimento e abstenção de incluir o nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito. Contudo, em face do seu afastamento, outro magistrado, prolatou
“sentença totalmente absurda e destituída de qualquer fundamentação”.

Contra ela foi oposto Recurso de Apelação, que se encontra pendente de apreciação; todavia, a agravada moveu o cumprimento de sentença do acordo homologado, o que motivou as agravantes a apresentar a impugnação.

Nesse cenário, defendem que o recurso de apelação possui efeito suspensivo, sobrestando os efeitos da sentença, pois, o caso está contemplado pelo efeito suspensivo da norma. Também, a liminar não foi objeto de recurso, tornando-se estável e vigente o instituto da preclusão.

Afirmam ainda:
“Note-se que sequer o cumprimento provisório de sentença pode ser requerido no caso em exame, uma vez que a decisão liminar consolidada e ainda vigente é clara e precisa no sentido de que não pode ser proposta qualquer medida que vise o recebimento do crédito discutido, sendo que, por tal comando judicial, deve o cumprimento de sentença restar sobrestado ao menos até decisão do Recurso de Apelação.”.

Argumenta ainda que foi aplicada multa contra os agravantes, de forma abusiva, principalmente porque não se trata de processo de execução, mas, sim, de cumprimento de sentença.

Nestes termos, requerem, liminarmente, a suspensão e sobrestamento do cumprimento de sentença. No mérito, almeja o sobrestamento do cumprimento de sentença, ao menos até o trânsito em julgado da Ação Anulatória ajuizada pelos agravantes; ainda, que seja dado provimento ao recurso para fins de cassar a decisão do juízo “a quo”, que impôs multa no percentual de 20%, sobre o valor da causa.

Foi deferida a concessão do efeito suspensivo.

Nas contrarrazões o agravado explica que a ação anulatória foi julgada improcedente, com expressa revogação da tutela de urgência outrora concedida e o recurso não foi conhecido, pela deserção.

Afirma que iniciou o cumprimento de sentença de acordo homologado judicialmente, inadimplido pelo executado, tendo por objeto o recebimento de produto agrícola (sacas de sojas); que intimados para pagamento, apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, requerendo a suspensão em face da liminar outrora deferida nos autos do processo n. º 1002611-68.2021.8.11.0040.

Explica que a sentença proferida na ação anulatória expressamente revogou a tutela provisória anteriormente concedida e o recurso contra ela interposto não possui efeito suspensivo, produzindo então a sentença, de imediato, seus efeitos.

Adiante defende a impossibilidade de rediscussão de questões já apreciadas na ação anulatória, ante a preclusão; que as questões atinentes a validade do acordo homologado judicialmente já foi exaustivamente analisada e decidida na sentença de mérito proferida na ação anulatória.

Ao final requer a revogação do efeito suspensivo com o desprovimento do recurso no mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GILBERTO NERVO, CAROLINE PREVIATTI NERVO, SEVERINO NERVO NETO, LORENI LEMOS NERVO,
contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença nos autos 1000582-16.2019.8.11.0040, movida por eles contra
AGROAPOIO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA..

Primeiramente, quando ao pedido de sobrestamento do feito, malgrado as alegações da Agravante e, diante da análise dos documentos carreados aos autos, com o contraponto, tenho que não há elementos contundentes de prova que demonstrem a necessidade de alteração da decisão agravada, cujo teor, em parte, transcrevo:

“Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA em face de GILBERTO NERVO e outros, devidamente qualificados nos autos. No id n. 66744313, a parte exequente apresentou pedido de cumprimento de sentença para entrega de coisa, ante o descumprimento do acordo feito pelas partes e homologado em juízo. No id n. 67192368, decisão de recebimento do pedido e intimação da parte executada. Intimados, os executados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, alegando a ausência de pedido de cumprimento de sentença, bem como o recolhimento das custas processuais, devendo o processo ser extinto.

Ainda, alega que o crédito cobrado é inexigível, sob o argumento de vícios de consentimento e onerosidade excessiva do acordo realizado entre as partes (id n. 74427327).

É o relatório.

Fundamento e decido.

(...) Outrossim, observo que o exequente pugnou pela alteração do procedimento para cumprimento de sentença e intimação dos executados com base nos artigos 523 e seguintes (id n. 66744313 – itens IV i e IV ii), razão pela qual também não merece prosperar a arguição de ausência de pedido de cumprimento de sentença.

Ademais, verifico que os executados pretendem discutir as matérias expostas na ação anulatória associada, que fora julgada improcedente, operando-se, assim, a preclusão, visto que não cabe rediscussão de matéria já decidida, consoante previsão contida no artigo 507 do Código de Processo Civil.

Vejamos: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Quanto ao pedido de suspensão deste feito em razão do recurso de apelação pendente de apreciação, a regra é de que referido recurso tenha efeito suspensivo.

Todavia, a lei processual apresenta rol daquelas decisões que não terão efeito suspensivo. Vejamos:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória (...)”

Assim, como a sentença proferida no processo associado revogou a ordem liminar inicialmente concedida, e não sendo demonstrado que o recurso de apelação foi recebido com efeito suspensivo, não há falar em suspensão deste cumprimento de sentença.

Portanto, não se sustentam as alegações dos executados.

Ante o exposto, rejeito a impugnação de id n. 74427327. (...)”. destaquei

Interposto Embargos de Declaração, estes foram rejeitados sob a seguinte fundamentação:

“Em que pese o otimismo dos executados em reverter a situação jurídica processual definida no julgamento de mérito da mencionada ação anulatória (em grau de recurso), a pretensão exposta nos presentes embargos de declaração é manifestamente improcedente.

Como bem pontuado na decisão embargada, as teses sustentadas pelos executados foram rechaçadas em sentença de mérito proferida nos autos da referida ação anulatória nº 1002611-68.2021.8.11.0040.

Ademais, tendo em vista que a liminar outrora deferida naqueles autos foi REVOGADA pela sentença, o competente recurso de apelação subiu sem o efeito suspensivo, exatamente nos termos do art. 1.012, § 1º, inciso V, do CPC.

Como se observa, a decisão recorrida é cristalina e isenta de obscuridade, contradição ou omissão a ensejar sua modificação por meio de embargos de declaração.

Evidente, portanto, que a recorrente pretende, por via transversa, obter o reexame da sentença via embargos de declaração interpostos sem qualquer fundamento.

De outro lado, é indiscutível o ato processual abusivo por parte dos executados decorrente de seu comportamento protelatório, com o nítido intuito de procrastinar e tumultuar o feito.

Tal conduta impõe a adoção das medidas sancionatórias previstas no art. 77, e art. 774, ambos do CPC, diante do manifesto ato atentatório à própria justiça, verbis:

“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento”;

“Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

(...)

II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e

meios artificiosos.

(...)

Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material”.

Reconheço, pois, o manifesto caráter protelatório da defesa dos devedores.

Configurada a má-fé processual dos executados, na utilização de defesa com intuito manifestamente protelatório, é rigor a condenação deles, solidariamente, ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, em favor do credor.

Pelo exposto, Nego provimento aos embargos de declaração opostos no Id. 89640180.(...)”. destaquei

Não há falar sobrestamento em face da pendência do RAC n.1002611-68.2021.8.11.0040, eis que o recurso não foi recebido e a decisão já transitou em julgado aos 17/11/2.022.

Todavia, no que tange a multa imposta, tenho que deva ser extirpada sua condenação.

Isso porque quando interposto Embargos de Declaração ainda estava no prazo de protocolar a apelação nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico, de modo que poderia a parte pleitear pela concessão do efeito suspensivo à sentença, conforme o fez, em dias depois, em seus pedidos na apelação.

Destarte, o ora agravante pretendia se utilizar do §4º., do artigo 1.012 do CPC que dispõe:
“Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”.

Portanto, não identifico que tenha extrapolado o seu direito de defesa, quando da interposição dos Embargos de Declaração, pois, pretendeu demonstrar que havia a possibilidade de concessão do efeito suspensivo.

Para ilustrar,
mutatis mutandis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E HOMOLOGOU O VALOR DA EXECUÇÃO.CRÉDITO DECORRENTE DE SENTENÇA QUE ARBITROU OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CÁLCULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA ELABORADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 9º, II, DA LEI 11.101/05.
DESCABIMENTO DA MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO IMPOSTA PELA DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS QUE NÃO EXTRAPOLOU OS LIMITES DO DIREITO DE DEFESA. REFORMA PARCIAL PARA EXCLUSÃO DA SANÇÃO
.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJPR - 4ª C. Cível - 0073459-82.2021.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA BLANCO DE LIMA - J. 13.06.2022) destaquei

A rejeição dos Embargos de Declaração por impossibilidade de rediscussão do mérito não basta para caracterizar a atuação manifestamente protelatória da parte, de forma a dar ensejo a imposição da multa.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para excluir a condenação da parte agravante ao pagamento de multa por interposição de recurso protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022